Tribunal: TJMT
Processo: 1024463-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024463-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS - CPF: 024.903.001-21 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
FURTOS QUALIFICADOS
– PRISÃO DOMICILIAR –

PROCESSAMENTO EXCEPCIONAL DA IMPETRAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO -

RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS DA GENITORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS).

O c. STJ tem admitido a concessão da prisão domiciliar
“aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”
(STJ, RHC no 122.172/SE).

Se a Defesa não demonstrou ser o paciente o único responsável pelos cuidados da sua genitora, durante o procedimento cirúrgico/pós cirúrgico, inexiste “
situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais”
(STJ, HC no 753301/SP).

“Não preenchendo os requisitos autorizadores do art. 117 da Lei de Execução Penal, não merece provimento ao recurso que visa a concessão de prisão domiciliar à reeducando em cumprimento de pena em regime fechado e, que, por reiteradas vezes descumpriu condições anteriormente impostas
[...].” (TJMT, AExP 1017580-77.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024463-40.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA –

DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU 0008170-49.2012.8.11.0004), que indeferiu pedido de prisão domiciliar decorrente de cumprimento de pena de

25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por furtos qualificados
– art. 155 do CP -
(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que a mãe do paciente foi diagnosticada com câncer na mama direita e será submetida a cirurgia no dia 5.12.2022, a justificar a concessão de prisão domiciliar
“para os cuidados de sua genitora”
.

Requer a concessão da ordem para que
“seja o Paciente [...] imediatamente submetido à prisão domiciliar”
(ID 151965196), com documentos (IDs 151965198/151969173).

O pedido liminar foi indeferido (ID 152411165).

O Juízo singular prestou informações (ID 152957191).

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração e opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRELIMINARMENTE DE NÃO CONHECIMENTO: UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. MERITORIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA AUXILIAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA GENITORA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO -- PACIENTE QUE CUMPRE PENA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS, EM REGIME FECHADO EM RAZÃO DE REITERADAS CONDENAÇÕES -- PACIENTE QUE NÃO PREENCHE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA SUA GENITORA. PELO NÃO CONHECIMENTO E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 153572198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 21.11.2022, não impugnada por agravo à execução (SEEU 0008170-49.2012.8.11.0004).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No caso, a pretensão do paciente [prisão domiciliar para acompanhar sua mãe em procedimento cirúrgico] recomenda o conhecimento desta impetração, por inexistir tempo hábil para processamento de eventual recurso.

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Dito isso, vejamos a decisão domiciliar:

“Verifico que não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento desse juízo, eis que permanece o fato de o acusado possuir cerca de 10 (dez) condenações, logo se trata multireincidente; bem como, possuir requisito objetivo para o semiaberto somente restando atingido em 28.10.2023, se trata de preso em regime fechado, não havendo espaço, para domiciliar nos termos do art. 117, da LEP e, não há comprovação de ser a única pessoa possível para os cuidados de sua genitora enferma.

Soma-se a isso o fato de o reeducando ter progredido de regime em 29.09.2020 e praticado novo crime o que ocasionou sua regressão ao regime fechado.

Assim. acompanho o parecer ministerial e
indefiro
a pretensão defensiva.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito -
SEEU 0008170-49.2012.8.11.0004)

Pois bem.

O c. STJ tem admitido a concessão da prisão domiciliar
“aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”
(STJ, RHC no 122.172/SE – Relator:

Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] – 28.2.2020).

Todavia, a Defesa não demonstrou ser o paciente o único responsável pelos cuidados da sua genitora, durante o procedimento cirúrgico e pós-cirúrgico por ela realizado, inexistindo
“situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais”
(STJ, HC no 753301/SP –Relator: Min. Laurita Vaz – 1.7.2022).

Ademais, a multirreincidência específica [nove condenações por furto] não recomenda a prisão domiciliar, sobretudo porque o paciente regrediu de regime após se envolver em novo fato criminoso durante o cumprimento de pena.

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não preenchendo os requisitos autorizadores do art. 117 da Lei de Execução Penal, não merece provimento ao recurso que visa a concessão de prisão domiciliar à reeducando em cumprimento de pena em regime fechado e, que, por reiteradas vezes descumpriu condições anteriormente impostas
[...].” (AExP 1017580-77.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.11.2022)

Logo, não se reconhece situação excepcional apta a ensejar o cumprimento da pena em regime domiciliar, ainda que por razões humanitárias.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022